Tribunal: TJMT
Processo: 1019147-41.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019147-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), VALTER LIMA DA SILVA - CPF: 130.493.788-75 (AGRAVADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0351-07 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIS OBREGON VIRGILI - CPF: 147.522.028-67 (ADVOGADO), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. VALOR ATUALIZADO APÓS A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO ART. 9º, INCISO II, DA LEI Nº 11.101/2005. PRINCÍPIO DO TRATAMENTO ISONÔMICO DOS CREDORES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de habilitação retardatária de crédito trabalhista no valor de R$ 120.250,00, atualizado até 30/11/2023, em favor do agravado, nos autos da recuperação judicial do Grupo Colombo.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia reside em definir o marco temporal para atualização do crédito sujeito ao processo de recuperação judicial: se até a data do pedido de recuperação (04/02/2020), nos termos do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, ou se é admissível atualização até data posterior, conforme constou na certidão da Justiça do Trabalho.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos do art. 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, o crédito sujeito à recuperação judicial deve ser atualizado até a data do pedido recuperacional, sendo este o marco temporal que deve ser observado para todos os credores, em respeito ao princípio da
par conditio creditorum
.

4. A certidão expedida pela Justiça do Trabalho, ainda que dotada de fé pública e constitua título executivo judicial, deve ser adequada às regras específicas do processo de recuperação judicial, notadamente quanto ao limite temporal de atualização dos créditos definido pela legislação especial.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A atualização dos créditos sujeitos à recuperação judicial deve observar o marco temporal previsto no art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, qual seja, a data do pedido de recuperação judicial. 2. A atualização do crédito para além desse marco viola o princípio da paridade entre os credores e não se sustenta frente à disciplina legal do procedimento concursal.”

Dispositivos relevantes citados:
L. 11.101/2005, arts. 9º, II, e 49.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1.611.430/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26/04/2022, DJe 03/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do incidente de “
pedido de habilitação retardatária de crédito trabalhista
” (processo n° 1067526-21.2024.8.11.0041), ajuizado por VALTER LIMA DA SILVA, e distribuído por dependência aos autos da Recuperação Judicial

nº 1004477-45.2020.811.0041, julgou procedente o pedido para determinar a inclusão do crédito no valor de R$ 120.250,00 (cento e vinte mil duzentos e cinquenta reais) na classe I trabalhista no Quadro Geral de Credores da Recuperação Judicial do Grupo Colombo. (cf. Id. 192843412 – autos de origem).

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que a decisão agravada contraria o disposto no art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, que estabelece como marco temporal para atualização dos créditos a data do pedido de recuperação judicial.

Argumenta que permitir a atualização do crédito para além desse marco temporal violaria o princípio do par
conditio creditorum
, conferindo vantagem indevida ao credor em relação aos demais sujeitos à recuperação judicial.

Pede, pois, o conhecimento e o provimento do recurso, para que
“seja reformada a decisão agravada, para determinar a habilitação do crédito, atualizado até a data do pedido de recuperação judicial das recuperandas.”
(cf. id. n° 292802351).

Em contrarrazões, a parte agravada refutou os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. id. n° 298108390).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do agravo de instrumento (cf. Id. nº 300060386).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia dos autos cinge-se à definição do valor do crédito a ser habilitado no quadro geral de credores da recuperação judicial, se aquele indicado na certidão expedida pela Justiça do Trabalho (R$ 120.250,00), atualizado até 30/11/2023, ou o valor apurado pelo Administrador Judicial (R$ 87.209,83), atualizado até a data do pedido de recuperação judicial (04/02/2020).

O recurso merece provimento.

A Lei nº 11.101/2005 estabelece, em seu art. 9º, inciso II, de forma expressa, que a habilitação de crédito deverá conter "
o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação
".

O dispositivo legal é claro ao fixar o marco temporal limite para a atualização dos créditos sujeitos à recuperação judicial: a data do pedido recuperacional.

No caso em análise, conforme informação constante dos autos, o pedido de recuperação judicial do Grupo Colombo foi protocolado em 04/02/2020. Contudo, a r. sentença julgou procedente o pedido de inclusão do crédito atualizado até 30/11/2023.

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. TERMO FINAL. DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO OFENSA À COISA JULGADA.

1. Não há falar em ofensa ao art. 535 do CPC quando as controvérsias postas nos autos foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada e clara, apenas em sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente.

2. A atualização do crédito habilitado no plano de recuperação judicial, mediante incidência de juros de mora e correção monetária,
é limitada à data do pedido de recuperação judicial
. Precedentes.

3. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, de modo que todos os créditos devem ser atualizados até a data do pedido de recuperação judicial, sem que isso represente violação à coisa julgada, uma vez que a execução seguirá as condições pactuadas na novação e não na obrigação extinta, sempre respeitando o tratamento igualitário entre os credores. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(
STJ
, AgInt no REsp n. 1.611.430/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022. - destaquei)

Com efeito, a razão subjacente à regra legal é garantir o tratamento isonômico entre os credores da mesma classe, assegurando que todos tenham seus créditos atualizados até o mesmo marco temporal. Permitir que determinado credor tenha seu crédito atualizado para além desse limite temporal representaria inegável quebra da isonomia, conferindo-lhe vantagem indevida em relação aos demais.

Embora a certidão expedida pela Justiça do Trabalho goze de fé pública e constitua título executivo judicial, tais atributos não têm o condão de afastar a aplicação da norma específica que rege o processo de recuperação judicial. A própria Lei nº 11.101/2005, em seu art. 49, ao estabelecer que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, impõe a necessidade de adequação dos créditos às regras do procedimento recuperacional.

O Administrador Judicial, no exercício de suas atribuições legais, elaborou parecer técnico adequando o valor do crédito ao marco temporal estabelecido pela lei, mediante a aplicação de critérios objetivos e transparentes, chegando ao montante de R$ 87.209,83.

Não se trata, portanto, de negar validade à certidão expedida pela Justiça do Trabalho, mas sim de adequar o crédito ali reconhecido às normas específicas que regem o processo de recuperação judicial, em especial ao limite temporal de atualização estabelecido no art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005.

Pelo exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, determinando a habilitação do crédito do agravado no valor de R$ 87.209,83 (oitenta e sete mil, duzentos e nove reais e oitenta e três centavos), na classe I trabalhista, conforme apurado pelo Administrador Judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025